Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707576-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de MARIA DE LOURDES OLIVEIRA JUNIOR, ante a decisão proferida pela 6a Vara de Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n. 0707376-09.2019.8.07.0018, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, considerando, para tanto, a incidência do índice de reajuste de 84,32% incidente sobre o valor do vencimento, considerando o cargo comissionado que a Agravada ocupava à época, de acordo com a decisão que se segue (ID 49796373): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Alega, o Distrito Federal, que a há excesso de execução, uma vez que o autor considerou os valores correspondentes às rubricas de cargo comissionado para a base de cálculo. Breve relatório. Decido. As razões do Distrito Federal não merecem prosperar. Isto porque a orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é no sentido de que a base de cálculo para incidência do índice de reajuste de 84,32% é o valor do vencimento do servidor público na data da lesão, na hipótese, março de 1990, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PLANO COLLOR. BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO DO PERCENTUAL DE 84,32% COM REAJUSTES ESPECÍFICOS. COISA JULGADA. 1. O deferimento de compensação dos reajustes específicos concedidos anteriormente ao título judicial, alegada pelo Distrito Federal após decisão definitiva em embargos à execução que apreciou a referida matéria, ofende a coisa julgada. 2. A base de cálculo para incidência do percentual de 84,32% deve ser a remuneração dos servidores no mês de março de 1990, quando houve a perda salarial decorrente da falta de recomposição inflacionária. (Acórdão n.1078433, 20150020036618AGI, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 05/03/2018. Pág.: 372/380) Conforme transcrito no julgado acima, o percentual deve ser aplicado sobre a remuneração dos servidores no mês de março, ou seja, sobre o vencimento e demais acréscimos e vantagens, posto que referente índice inflacionário relativo ao mês de março de 1990. Com isso, não é admissível a exclusão do vencimento e da opção do cargo em comissão, bem como dos adicionais, gratificações e demais vantagens existentes à época de sua remuneração. Ocorre, todavia, que não consta no parecer da Procuradoria-Geral do Distrito Federal qualquer informação capaz de testificar que os reajustes vindicados pela parte exequente se deu sobre o vencimento de outros meses que não o de março de 1990. Dessa forma, fixo o valor da demanda em R$20.679,52 (vinte mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Intimem-se as partes. Não havendo manifestação, expeça-se a peça requisitória em favor do autor. Segundo o juízo a quo: (i) que a base de cálculo para incidência do índice de reajuste de 84,32% é o valor do vencimento do servidor público na data da lesão, na hipótese, março de 1990, segundo orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal; (ii) não é admissível a exclusão do vencimento e da opção do cargo em comissão, bem como dos adicionais, gratificações e demais vantagens existentes à época de sua remuneração. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 15368430), alegando: (i) existir excesso de execução, (ii) a decisão agregou indevidamente verba temporária relativa à cargo em comissão, não utilizando base de cálculo indevido para a incidência do reajuste; (ii) as vantagens de caráter transitório, como a remuneração pelo exercício temporário de cargo em comissão, que podem ser suprimidas a qualquer tempo e não se incorporam aos vencimentos, não devem servir de base para a incidência do reajuste de 84,32%, na medida em que não compõe seus “vencimentos”, de acordo com a interpretação feita a partir da Lei Distrital n. 38/89, bem como da Lei 8.852/94; (iii) a fixação do valor da remuneração a título de cargo em comissão é realizada por legislação própria, não seguindo o mesmo critério da remuneração de cargo efetivo e, assim, tal rubrica não fazia parte da remuneração da Agravada em março/1990 (mês da base de cálculos): (iv) suscita excesso de execução, dilapidação do patrimônio público e enriquecimento indevido da Agravada. Invoca, para tanto, a Lei Distrital n. 38/89, bem como da Lei 8.852/94, além de julgado deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (AG 0710119-46.2019.8.07.0000, acórdão 1203036, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Requer a atribuição de efeito suspensivo, alegando pretender evitar prejuízos, sobretudo diante do que entende ser a iminência de expedição de precatório/RPV, o que consubstanciará grave e irreparável dano ao Erário, mormente pela impossibilidade em reaver tais quantias pagas a maior. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada, determinando-se a exclusão da rubrica relativa ao cargo em comissão da base de cálculo, sob pena de violação à coisa julgada e de ensejar enriquecimento sem causa do Agravado. O Agravante deixou de acostar documentos. Sem recolhimento de preparo. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, mas acessadas na origem nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de MARIA DE LOURDES OLIVEIRA JUNIOR, ante a decisão proferida pela 6a Vara de Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n. 0707376-09.2019.8.07.0018, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, considerando, para tanto, a incidência do índice de reajuste de 84,32% incidente sobre o valor do vencimento, considerando, para tanto, o cargo comissionado que a Agravada ocupava à época, na data fixada na decisão de origem, março de 1990. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição do requisitório no valor de R$20.679,52 (vinte mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), trazendo como pano de fundo discussão sobre a incidência do reajuste tomando como base o cargo em comissão ocupado pela Agravada. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante, em suas razões, evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, consistente na iminência de expedição e consequente levantamento de quantia pela parte agravada, estando pendente de discussão o tema central do presente agravo, qual seja: incidência do índice de reajuste de 84,32% tomando por base o cargo em comissão ocupado pela Agravada, e não a remuneração fixa em março/1990, mês da base de cálculos considerada como marco. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que o Agravante se encontra na iminência de expedição de alvará para levantamento da quantia, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Assim, diante da irreversibilidade da medida, se efetivada na origem, tenho que, no momento, necessária a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. De um lado, temos a percepção do magistrado a respeito da incidência do índice considerando o cargo em comissão ocupado pela Agravada, escoimando-se no entendimento jurisprudencial colacionado a partir do AG 20150020036618. De outro, o Agravante traz ao debate discussão sobre a natureza da composição do título de vencimento, a partir da Lei Distrital n. 38/89, bem como da Lei 8.852/94, além de colacionar julgado deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que seria, em seu entender, paradigmático em relação ao caso concreto (AG 0710119-46.2019.8.07.0000, acórdão 1203036, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir se na base de cálculo para incidência do índice de reajuste de 84,32% considera-se o cargo em comissão ocupado à época em que se invoca a lesão, qual seja, março de 1990. Para tanto, necessário apreciar a matéria detidamente. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que o Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da composição dos vencimentos. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado pela expedição do alvará e consequente levantamento em favor da Agravada. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a eficácia da decisão agravada. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de abril de 2020 15:04:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador